Tribunal: TJBA
Processo: 8041345-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041345-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROGERIO PEREIRA BASTOS

Advogado(s)
:
TEMISTOCLES VIEIRA DE MATTOS FILHO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA. ISENÇÃO DE IPVA E ICMS. TAXISTA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. IMPETRANTE QUE RESIDE EM MUNICÍPIO DIVERSO DO ALVARÁ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO MUNICÍPIO QUE LHE OUTORGOU ALVARÁ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO REFORMADA. TUTELA INDEFERIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8041345-18.2025.8.05.0000
, em que é agravante o

ESTADO DA BAHIA
e em que é agravado
ROGÉRIO PEREIRA BASTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça